Tribunal: STJ
Processo: 1000769-57.2023.8.26.0269
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231208 - SP(2024/0179521-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: P A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOAO PAULO BONATELLI - DEFENSOR PÚBLICO - SP316788
RECORRIDO
: F M C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: F A C (MENOR)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE OS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE
VERBAS RESCISÓRIAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos sejam fixados
segundo a proporção entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do
alimentante, considerando-se a remuneração efetivamente percebida.
2. As verbas rescisórias de caráter indenizatório, tais como FGTS, aviso prévio
indenizado e multa rescisória, não possuem natureza remuneratória, razão pela qual
não integram a base de cálculo da pensão alimentícia.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que
apenas parcelas de natureza salarial ou de habitualidade remuneratória devem compor
a base de cálculo dos alimentos, excluindo-se verbas de caráter indenizatório.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 58571656-7fe0-4912-8b42-c3a8ccdd8deb

RECURSO ESPECIAL No 2231208 - SP(2024/0179521-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: P A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOAO PAULO BONATELLI - DEFENSOR PÚBLICO - SP316788
RECORRIDO
: F M C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: F A C (MENOR)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE OS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE
VERBAS RESCISÓRIAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos sejam fixados
segundo a proporção entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do
alimentante, considerando-se a remuneração efetivamente percebida.
2. As verbas rescisórias de caráter indenizatório, tais como FGTS, aviso prévio
indenizado e multa rescisória, não possuem natureza remuneratória, razão pela qual
não integram a base de cálculo da pensão alimentícia.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que
apenas parcelas de natureza salarial ou de habitualidade remuneratória devem compor
a base de cálculo dos alimentos, excluindo-se verbas de caráter indenizatório.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por P. A. C. contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105
98):
APELAÇÃO. Fixação de alimentos. Insurgência restrita às verbas que integram a
base de cálculo do pensionamento em caso de vínculo formal de emprego (renda
líquida). Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 1o, do Código Civil (CC) e o
da
art. 1.694,
art. 457
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Defende que, aplicando-se o
§ 1o, do CC, os alimentos devem
art. 1.694,
observar o binômio
de modo que todas as verbas de
necessidade/possibilidade,
natureza remuneratória do alimentante integrem a base de cálculo, inclusive as horas
extras eventuais e as verbas rescisórias de caráter remuneratório (fls. 113-119). Para
Documento eletrônico VDA54729153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: a970ff50-7b4e-4795-901e-8cf8f0fa2055

sustentar a tese, transcreve o conceito legal: “Art. 1.694. § 1o. Os alimentos devem ser
fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa
obrigada” (fl. 113).
Sustenta, ainda, com fundamento no
da CLT, que a remuneração
art. 457
compreende, para todos os efeitos legais, o salário e outras parcelas remuneratórias,
reforçando a natureza salarial das horas extras e de determinadas verbas rescisórias,
o que impõe sua inclusão na base dos alimentos. Transcreve: “Art. 457 -
Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além
do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber” (fl. 116).
Afirma que as horas extras, habituais ou eventuais, possuem natureza
remuneratória, aumentando as possibilidades do alimentante e, por isso, devem
integrar a base dos alimentos fixados sobre os rendimentos líquidos. Invoca
entendimento jurisprudencial segundo o qual “o valor recebido a título de horas extras
integra a base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os
rendimentos líquidos do alimentante” (fls. 114-115).
Sustenta, por fim, que as verbas rescisórias não perdem natureza
remuneratória pelo momento do pagamento, devendo compor a base de cálculo
quando tiverem caráter salarial, citando exemplos como saldo de salário, aviso prévio
trabalhado e 13o proporcional (fls. 117-119).
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões conforme certidão de
fl. 123.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a autora ajuizou ação de divórcio litigioso, cumulada com
alimentos, guarda e regulamentação de tempo de convivência, narrando casamento
celebrado, em
sob regime de comunhão parcial, separação de fato, em
28/3/2019,
julho de 2022, inexistência de bens e um filho comum. Pediu guarda compartilhada do
filho, com residência materna, estipulação de tempo de convivência paterno e
alimentos ao filho no valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, em caso
de emprego, e 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, na hipótese de
desemprego, com incidência sobre décimo terceiro salário, terço de férias, horas
extras, gratificações e adicionais habituais, além de verbas rescisórias (fls. 1-7).
Na sentença, o Juízo julgou procedentes os pedidos, decretando o divórcio,
fixando guarda compartilhada, com residência materna, e regulamentando tempo de
convivência paterno. Fixou alimentos ao filho em 35% (trinta e cinco por cento) do
salário mínimo, com pagamento até o dia 10 de cada mês, e, em caso de vínculo
Documento eletrônico VDA54729153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: a970ff50-7b4e-4795-901e-8cf8f0fa2055

empregatício, 30% dos vencimentos líquidos, com incidência sobre décimo terceiro
salário, terço de férias e horas extras habituais, excluídos FGTS e verbas rescisórias
(fls. 40-44).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da autora para
determinar que a base de cálculo do pensionamento, em caso de vínculo formal de
emprego, inclua horas extras prestadas com habitualidade, mantendo a exclusão
de
verbas rescisórias e de horas extras não frequentes por não possuírem caráter
habitual
remuneratório (fl. 99):
e/ou

Inviável que na eventualidade de o alimentante receber verbas rescisórias ou
valores decorrentes de horas extras não habituais tais verbas integrem a base de
cálculo do pensionamento (em caso de vínculo formal de emprego, obviamente),
porquanto são numerários que não têm caráter habitual
remuneratório.
e/ou

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que os alimentos não incluem as verbas rescisórias, por tais verbas
não configurarem remuneração. No caso, há a particularidade de que os alimentos
foram determinados com base na remuneração líquida do alimentante, e não na bruta.
Seguem os julgados mais recentes das Quarta e Terceira Turmas desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. INCLUSÃO DOS VALORES
RECEBIDOS PELO ALIMENTANTE A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E VERBAS RESCISÓRIAS. DESNECESSIDADE.
1. O propósito recursal é definir se deve ser incorporado à prestação alimentar
devida ao alimentado o valor percebido pelo alimentante a títulos de participação
nos lucros e verbas rescisórias.
2. As verbas de caráter indenizatório não configuram remuneração, razão
pela qual não devem impactar na definição do valor dos alimentos prestados.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.211.898/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
. (g.n.).
12/8/2025,
18/8/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PLR E AVISO PRÉVIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação nos autos de ação de oferta de alimentos, incluiu a
participação nos lucros e resultados (PLR) e o aviso prévio na base de cálculo da
pensão alimentícia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a participação nos lucros e
resultados (PLR) e o aviso prévio devem ser incluídos na base de cálculo da
pensão alimentícia, considerando a natureza indenizatória dessas verbas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54729153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: a970ff50-7b4e-4795-901e-8cf8f0fa2055

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a PLR possui natureza indenizatória e
eventual, não devendo ser automaticamente incorporada à remuneração do
alimentante, salvo em casos de necessidade comprovada do alimentado.
4. O aviso prévio, por integrar as verbas rescisórias e possuir natureza
indenizatória, não deve incidir na base de cálculo da pensão alimentícia, conforme
entendimento consolidado pelo STJ.
5. A decisão do Tribunal de origem contrariou o entendimento do STJ ao incluir
automaticamente a PLR e o aviso prévio na base de cálculo dos alimentos, sem
considerar a natureza dessas verbas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para excluir da base de cálculo da pensão
alimentícia a PLR e o aviso prévio.
Tese de julgamento: "1. A participação nos lucros e resultados (PLR) não deve
integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, salvo em casos de
necessidade comprovada do alimentado. 2. O aviso prévio, por possuir
natureza indenizatória, não deve incidir na base de cálculo da pensão
alimentícia".
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
o.
CF/1988, art. 7
Lei n. 10.101/2000, art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.872.706/DF,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.970.688/RJ,
julgado em 15/8/2022;
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.332.808/SC,
Turma, julgado em 18/12/2014.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.123.109/SP,
julgado em
DJEN de
. (g.n.).
26/5/2025,
2/6/2025)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
" (
.
a quo
Súmula 211/STJ)
3. No mais, "trata-se de verba rescisória, razão pela qual não incide o
desconto da pensão alimentícia, ressalvada disposição transacional ou
judicial em sentido contrário" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1332808/SC,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/12/2014,
24/02/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.925.245/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. (g.n.).
23/8/2021,
26/8/2021)

Considerando que as verbas rescisórias possuem natureza indenizatória e
não remuneratória, não devem ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia,
mantenho a exclusão dessas parcelas do cálculo da obrigação alimentar, em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com
precedentes das Terceira e Quarta Turmas do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54729153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: a970ff50-7b4e-4795-901e-8cf8f0fa2055

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (CPC), majoro em
art. 85,
10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte
recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus
suspensos no caso de beneficiário da Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:43
Código de Controle do Documento: a970ff50-7b4e-4795-901e-8cf8f0fa2055

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.208 / SP
Número Registro: 2024/0179521-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007695720238260269
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P A
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOAO PAULO BONATELLI - DEFENSOR PÚBLICO - SP316788
RECORRIDO
: F M C
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: F A C (MENOR)
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:44
Código de Controle do Documento: ab5b31e8-2a9c-42ef-aeff-9944c8a6b5e2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:44
Código de Controle do Documento: ab5b31e8-2a9c-42ef-aeff-9944c8a6b5e2